Tribunal: STF
Processo: RE 1261574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (fls. 163):
    “Agravo regimental. Recurso especial. Representação por doação acima dos limites legais. Ilicitude da prova. Quebra do sigilo fiscal. Ausência de autorização judicial prévia. Precedentes.
    1. A jurisprudência do TSE consolidou-se no sentido da ilicitude da prova colhida mediante quebra do sigilo fiscal de doador sem prévia autorização judicial, reconhecendo tal situação na hipótese em que o acesso às informações fiscais decorreu de convênio firmado entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal. Precedentes: AgR-REspe nº 699-33, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 19.6.2013; AgR-REspe nº 390-12, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 13.5.2013; AgR-REspe nº 1333-46, Rel. Min. Castro Meira, DJE de 1º.7.2013.
    2. O Ministério Público pode requisitar informações à Receita Federal, restritas à confirmação de que o valor das doações feitas por pessoa física ou jurídica extrapola ou não o limite legal e, em caso positivo, ajuizar representação por descumprimento dos arts. 23 ou 81 da Lei nº 9.504/97, com pedido de quebra do sigilo fiscal do doador - o que não ocorreu na espécie, em que as informações foram obtidas pela via administrativa, em face do convênio celebrado pela Justiça Eleitoral.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição Federal. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “a informação remetida ao Tribunal Superior Eleitoral pela Receita Federal, e depois, ao Ministério Público Eleitoral, limita-se à lista de doadores que cometeram, em princípio, infração à legislação eleitoral pela extrapolação dos limites de doação.” (Fls. 188) 
      É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que restou configurada a quebra de sigilo fiscal, uma vez que as provas foram obtidas sem a prévia autorização judicial. Vejamos (fls. 171):
    “A matéria em destaque, atinente à ilicitude das provas colhidas à míngua de prévia e específica autorização judicial, cujo acesso do autor da representação ocorreu em decorrência do convênio firmado entre esta Corte Superior e a Receita Federal, já foi objeto de debate neste Tribunal, conforme precedentes citados.
    Assim, a jurisprudência consolidou-se no sentido de não competir ao Ministério Público a requisição direta à Receita Federal de informações fiscais de pessoas físicas ou jurídicas com a finalidade de instruir representação por suposta doação acima do limite legal, sendo ilícito o material probatório colhido mediante quebra do sigilo fiscal sem medida judicial, ou obtido pela via administrativa no âmbito da Justiça Eleitoral. ”
    Desta forma, qualquer incursão sobre eventual ofensa à Constituição demandaria revolvimento dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 279, do STF. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 753.924, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30.08.2017; ARE 939.242, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06.12.2016; e RE 744.036, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.2014. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente